Tribunal: TJSP
Processo: 1000022-58.2024.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Apelação cível. Ação de declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Contrato de cartão de crédito. Parcelamento automático de débito em fatura. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito referente ao parcelamento automático e juros relativos ao seguro contratado pelo autor e condenar o réu na restituição dobrada dos

Ementa:
Apelação cível. Ação de declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Contrato de cartão de crédito. Parcelamento automático de débito em fatura. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito referente ao parcelamento automático e juros relativos ao seguro contratado pelo autor e condenar o réu na restituição dobrada dos valores cobrados. Insurgência das partes.
Preliminar de ausência de interesse recursal. Acolhimento. Réu que, em razões recursais, sustentou, dentre outros, a validade do parcelamento do débito de fatura e, ao depois, informou ter dado baixa na cobrança do parcelamento do débito, em conformidade com a r. sentença. Prática de ato incompatível com a vontade de recorrer. Falta de interesse recursal, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC. Precedentes desta C. Câmara e deste E. Tribunal de Justiça. Preliminar acolhida. Recurso do réu não conhecido nesse particular.
Mérito. Recurso do réu com fundamento em validade do parcelamento automático do débito, afastamento da repetição dobrada do indébito e omissão de fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do autor.
Apelo adesivo do autor visando à indenização por dano moral e a condenação do réu ao pagamento integral das verbas sucumbenciais e de multa por litigância de má-fé.
I. Restituição em dobro. Quitação integral da fatura pelo autor, o que a afastar a possibilidade de parcelamento automático, aliada à ausência de manifestação de vontade do autor em aderir a ele. Prática de conduta contrária à boa-fé objetiva, autorizando a aplicação da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, como constou na r. sentença. Réu não logrou comprovar a ocorrência de engano justificável, tampouco a efetiva e integral restituição do valor ao consumidor. Recurso do réu desprovido nessa parte.
II. Dano moral. Não configuração de dano moral no caso. Falta de demonstração de lesão a direitos da personalidade que ultrapasse o limiar do mero dissabor. Inexistência de cobrança abusiva ou vexatória, ou, ainda, de negativação do nome do autor. Simples descumprimento do dever legal, ou contratual, desacompanhado de qualquer outro fator que o qualifique, não configura o dano moral indenizável. Precedentes desta C. Câmara em casos parelhos (Apelação Cível 1014585-32.2025.8.26.0562, Relator Elói Estevão Troly; Apelação Cível 1015105-25.2022.8.26.0003, Relator Elói Estevão Troly; Apelação Cível 1000532-62.2021.8.26.0408, Relator Achile Alesina). Recurso adesivo do autor desprovido nesse tópico.
III. Honorários sucumbenciais. Partes condenadas a repartir igualmente as verbas sucumbenciais. 1. Afastamento da tese do réu de omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do autor. 2. Configurada a sucumbência recíproca entre as partes, de modo que os ônus de sucumbência devem ser distribuídos entre os litigantes, na forma do art. 86, caput, do CPC, e não imputados exclusivamente ao réu, como pretende o autor. Recursos desprovidos nessa questão.
IV. Pedido de condenação do réu à sanção por litigância de má-fé. Afastamento. Sem a prova inequívoca do dolo e ausente culpa grave, não se aplicam as sanções por litigância de má-fé (RSTJ 17/363 e AgInt no AREsp no 1869919-MS, Rel. Min. Raul Araújo). Pedido rejeitado. Recurso adesivo do autor desprovido nesse aspecto.
Recursos, principal e adesivo, desprovidos, na parte conhecida.